Tribunal: TJDFT
Processo: 0702294-22.2017.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702294-22.2017.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS INT DAS CAR DE ORC E DE FIN E CONT DO DF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o pedido de suspensão formulado na petição ID 20428731. Após, retornem conclusos. Brasília – DF, 15 de outubro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator